Tribunal: TJDFT
Processo: 0038871-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vistos etc. Do compulsar dos autos verifica-se que, após o aviamento de apelo pelo Banco Bradesco S/A[1], requerera o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II sua inserção na relação processual em substituição ao exequente/apelante, ao argumento de que houvera cessão de todos os direitos e obrigações derivados do contrato objeto desta ação[2], reprisando posteriormente o pedido, oportunidade em que postulara também a desistência do recurso[3]. Ainda da análise dos fólios afere-se que não houvera, em qualquer provimento prolatado nestes autos, manifestação acerca do pedido de alteração da composição ativa. Essa situação processual deve ser resolvida antes da elucidação do pleito de desistência do apelo. Consoante preceitua o art. 109, caput, do estatuto processual, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, determinando o § 1o daquele dispositivo que “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”. Destarte, ante o mandamento legal, de forma a ser restabelecida a ordem processual e velar-se pela higidez do título cujo aperfeiçoamento se almeja, digam os apelados, em 05 (cinco) dias, se anuem com a substituição de parte pretendida, com a consequente inserção na relação processual do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II. Na hipótese de anuência ou ausência de manifestação dos executados/apelados, proceda a Secretaria a retificação da composição ativa, tornando os autos conclusos em qualquer hipótese. Ressalvo que, não estando os executados assistidos por advogado, conquanto citados, devem ser intimados através da Curadoria de Ausentes, que os assiste. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38600580 (fls. 199/203). [2] - ID Num. 39195279 (fl. 228). [3] - ID Num. 40324917 (fl. 257).